Tribunal: TJSP
Processo: 7000351-25.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000351-25.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante PAULO
VINICIUS DA SILVA DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000351-25.2019.8.26.0344 -Voto no 26943 ci
2
Voto no: 26943
Agravo no: 7000351-25.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Paulo Vinícius da Silva do Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. Indeferimento. Recurso da defesa. Ausência de
preenchimento do lapso temporal. Sentenciado reincidente. Necessidade
de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, nos termos do artigo 2o,
§2o, da Lei no 8.072/90. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO
VINÍCIUS DA SILVA DO NASCIMENTO contra a r. decisão (fls. 13) que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com fundamento na
ausência do requisito objetivo.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em apertada
síntese, a inexistência de óbice à concessão do benefício (fls. 18/18verso).
Oferecida contraminuta (fls. 26/30), e mantida a r.
decisão (fls. 31), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 35/37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000351-25.2019.8.26.0344 -Voto no 26943 ci
3
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual, PAULO
VINÍCIUS DA SILVA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, cumpre
atualmente pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática de crime de tráfico
de entorpecentes, com término previsto para 31 de outubro de 2024 (fls.
51/52).
Aduzido pedido de progressão ao regime intermediário, o
Magistrado a quo o indeferiu sob o fundamento de que o agravante não
satisfez o requisito de ordem temporal, pois não cumpriu a fração de 3/5 (três
quintos) da reprimenda.
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90,
estabelece:
A progressão de regime, no caso dos condenados
aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente.
Logo, reincidente que é e condenado por tráfico ilícito de
entorpecentes, a fração exigida para a progressão de regime é de 3/5 (três
quintos), de forma que o lapso temporal somente será alcançado em 12 de
janeiro de 2022 (fls. 51).
Nesse panorama, portanto, não deve ser acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000351-25.2019.8.26.0344 -Voto no 26943 ci
4
pretensão do reeducando; despicienda a análise do requisito subjetivo, que,
frise-se, sequer foi analisado na origem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR